Tribunal: TJSP
Processo: 1024038-21.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ADICIONAL DE INSLUBRIDADE – Pretensão de servidor que atua na função de fiscal de serviços hidráulicos no recebimento do adicional de insalubridade – Realização de laudo pericial que comprovou que as atividades exercidas pelo servidor não se enquadram no conceito de insalubres – Prova testemunhal que não é apta a desconstituir as conclusões do laudo técnico - Sentença que acolheu o laudo

Ementa:
ADICIONAL DE INSLUBRIDADE – Pretensão de servidor que atua na função de fiscal de serviços hidráulicos no recebimento do adicional de insalubridade – Realização de laudo pericial que comprovou que as atividades exercidas pelo servidor não se enquadram no conceito de insalubres – Prova testemunhal que não é apta a desconstituir as conclusões do laudo técnico - Sentença que acolheu o laudo técnico, julgando improcedente o pleito, que ora é mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024038-21.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CARLOS
ALBERTO VICTOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO DE BAURU.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024038-21.2015.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação Cível no 1024038-21.2015.8.26.0071
Apelante: Carlos Alberto Victor
Apelado: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Comarca: Bauru
Voto no 40.151
ADICIONAL DE INSLUBRIDADE – Pretensão de
servidor que atua na função de fiscal de serviços
hidráulicos no recebimento do adicional de insalubridade –
Realização de laudo pericial que comprovou que as
atividades exercidas pelo servidor não se enquadram no
conceito de insalubres – Prova testemunhal que não é apta
a desconstituir as conclusões do laudo técnico - Sentença
que acolheu o laudo técnico, julgando improcedente o
pleito, que ora é mantida – Recurso improvido.
Trata-se de apelação (fls.304/310),
interposta em face de sentença (fls.300/302),
cujo relatório se adota, proferida em ação de
procedimento ordinário, proposta por servidor
público municipal, ocupante do cargo de Fiscal
de Sistemas Hidráulicos, buscando a condenação
do
DAE
no
pagamento
de
adicional
de
insalubridade, alegando que faz jus ao referido
adicional por realiza funções inerentes ao seu
cargo em condições insalubres, tendo contato
direto e permanente com agentes agressivos à
sua saúde. Determinada a perícia judicial,
acostada a fls. 240/250, houve a conclusão, pelo
perito
judicial
de
que
as
atividades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024038-21.2015.8.26.0071 -Voto no
3
desenvolvidas pelo autor, não são consideradas
insalubres. A ação foi julgada improcedente.
Apela o autor, alegando que a r.
sentença
merece
reforma,
porque
não
foram
consideradas as provas testemunhais, bem como,
que a r. sentença não indicou os motivos que
levaram o julgador a considera as conclusões do
laudo, em detrimento da prova testemunhal. Aduz
que o direito ao recebimento do adicional de
insalubridade é previsto na constituição Federal
no art. 7o inciso XXVII, e que o intuito do
adicional de insalubridade é compensar o risco à
saúde que o apelante se expõe ao exercer as suas
atividades profissionais.
Contrarrazões a fls. 313/319.
É o relatório.
O
presente
recurso
não
merece
provimento.
No
presente caso, a forma mais
eficaz
de
ser
comprovada
a
condição
de
insalubridade no desempenho das funções do
servidor público, é a realização de laudo
pericial técnico, que vai avaliar detidamente se
há exposição a agentes nocivos à saúde do
servidor, o que “in casu” restou comprovadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024038-21.2015.8.26.0071 -Voto no
4
pelas perícia. Consigna-se que ainda que haja
desconforto em algumas situações no desempenho
das funções do ora apelante, verificou-se que
são pontuais e não o expõem a risco constante,
conforme
bem
observado
no
laudo
pericial
realizado.
E não há que se falar que as provas
testemunhais deveriam ser consideradas, pois no
caso dos autos, as condições insalubres devem
ser avaliadas por perito judicial, profissional
que tem capacidade técnica para avaliar se
determinadas condições de trabalho podem ou não
ser insalubres.
Assim,

foi
comprovado
que
o
servidor, ora apelante, não faz jus ao adicional
de insalubridade, não havendo elementos robustos
que
pudessem
infirmar
o
laudo
pericial
realizado.
Isto posto, nega-se provimento ao
recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator